Tribunal: TJPA
Processo: 0817431-81.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0817431-81.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. RECOLHIMENTO REALIZADO PELO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONCEDIDA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO. RATIFICAÇÃO DO
WRIT
.
MANDAMUS
CONHECIDO E CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Por ocasião da decisão que liminarmente concedeu a ordem em favor do paciente, o coacto encontrava-se segregado muito embora já houvesse realizado o pagamento da fiança arbitrada, o que só reforçou a ilegalidade da prisão;

2. Assim, patente que o paciente se encontrava sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorreu unicamente de inércia do Juízo
a quo
, do que se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para liberação do paciente CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem;

3. Mandado de Segurança conhecido e concedido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
mandamus
e no mérito, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em videoconferência, ocorrida no período de 14 à 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de seu advogado Fabricio Quaresma de Sousa (OAB/PA nº 23.237), em face de ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba.

Em síntese, aduz que foi preso em flagrante delito no dia 31 de outubro de 2022, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 0804384-24.2022.8.14.0070, em trâmite perante o juízo coator, sendo-lhe concedida o benefício da liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, conforme decisão do juízo coator proferida em 04/11/2022.

Em razão da impossibilidade financeira de adimplemento da fiança, o impetrante requereu ao juízo sua isenção, o que foi indeferido, sendo, contudo, reduzida a fiança para 02 (dois) salários-mínimos, conforme decisão proferida na data de ontem, 11/11/2022.

Informa o impetrante que, na mesma data da supra referida decisão que reduziu a fiança, realizou o pagamento devido, peticionando ainda ao juízo coator noticiando o pagamento e pleiteando a expedição do devido alvará de soltura.

Aduz que a inércia do juízo coator em promover a imediata liberação do impetrante após o recolhimento da fiança viola seu direito líquido e certo, pelo que pleiteia, liminarmente, a expedição do necessário alvará de soltura, com confirmação da segurança no julgamento definitivo do mérito do
mandamus.

Em sede de plantão judicial, na data de 12.11.2022, a Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, concedeu a liminar pleiteada, determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, solicitou informações a autoridade coatora e determinou a remessa dos autos para manifestação do
Custos Legis
.

A Magistrada
a quo
não prestou esclarecimentos, mesmo tendo sido reiterado o pedido de informações.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pela
concessão
do
mandamus
impetrado em favor de CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA.

O feito veio a mim redistribuído para análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

No caso em apreço,
vislumbro a ilegalidade flagrante ao apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco, em que homologado o flagrante delito e concedia liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), estando o paciente recluso até o deferimento da medida liminar neste
writ
, mesmo tendo efetuado o pagamento, conforme comprovante ID 11767886 – Pág. 163.

Em, 12.11.2022 (ID 11767574 – Págs. 165/166), a Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, concedeu a liminar intentada e determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Vejamos decisão:

“(...) DECIDO.

Como cediço, o deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e à possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. É o que ocorre na hipótese ora sob análise, senão vejamos:

In casu, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do impetrante e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, posteriormente reduzida para 02 (dois) salários mínimos, tendo o impetrante juntado em sua inicial documentos indicativos do recolhimento, na data de ontem, 11/11/2022, às 15h38m, do referido valor.

E ainda, em consulta ao sistema PJE constata-se que o impetrante peticionou na mesma data, em 11/11/2022 às 15h52m, informando o pagamento da fiança e pleiteando a expedição do necessário alvará de soltura, não havendo ainda registro da expedição do documento.

Portanto, os documentos juntados na impetração indicam, em uma análise preliminar, que o paciente continua segregado após o recolhimento de fiança, situação que se adequa ao binômio de plausibilidade jurídica do pedido e à possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação a justificar, em sede liminar, a ordem de sua liberação.

Desta feita, defiro a liminar, para imediata soltura, se por al não estiver preso, do impetrante CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA e, por conseguinte, determino a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem na decisão que homologou o flagrante.

Notifique-se o douto juízo inquinado coator, comunicando-lhe acerca do inteiro teor desta decisão, e solicitando-lhe, ainda, consoante o disposto na Portaria nº 0368/2009-GP, de ordem e através de e-mail, as informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais deverão ser prestadas, nos termos do art. 2º da Resolução n.º 04/2003-GP, no prazo de 10 (dez) dias.

Prestadas as informações requisitadas, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para exame e parecer.

Com a manifestação do custos legis, encaminhem-se conclusos à douta Relatora Originária, a Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Sirva a presente decisão como ofício e Alvará de Soltura referente ao processo nº 0804384- 24.2022.8.14.0070 em favor de CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, filho de Cláudio Moises Pinheiro de Souza e Ana Eliza Almeida dos Santos, inscrito no Registro Geral de nº 8675848 PC/PA e Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 063.886.432-13, residente e domiciliado na Trav. Joao de Deus, nº 2118, Bairro Cristo Redentor, CEP 68440- 000, Abaetetuba-PA, se por al não estiver preso.”

Vale dizer que, por ocasião da decisão que liminarmente concedeu a ordem em favor do paciente, o coacto encontrava-se segregado muito embora já houvesse realizado o pagamento da fiança arbitrada, o que só reforçou a ilegalidade da prisão.

Assim, patente que o paciente se encontrava sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorreu unicamente de inércia do Juízo
a quo
, do que se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para liberação do paciente CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial
, conheço do
mandamus
e
concedo a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida

para liberação do paciente

CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
, sem prejuízo da manutenção das medidas
cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/02/2023